Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600519-36.2024.6.16.0096
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
(RONI).
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Sebastião Manoel Bizerra, candidato
ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB no Município de Itaúna
do Sul/PR, contra sentença do Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR,
que desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de 2024 e determinou
o recolhimento de R$ 400,00 ao Tesouro Nacional, por configurar recurso de origem
não identificada, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
recorrente alega que a omissão do gasto decorreu de mero esquecimento, sem
intenção de má-fé, e pleiteia a aprovação integral das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de despesa no valor de
R$ 400,00 caracteriza irregularidade grave capaz de ensejar a desaprovação das
contas; e (ii) estabelecer se, diante da quantia envolvida e do recolhimento já
realizado, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas.

Num. 44478650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesa eleitoral e a realização de gastos sem trânsito pela conta
bancária de campanha configuram irregularidade grave, por comprometer a
fiscalização e a transparência na prestação de contas, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A utilização de recursos de origem não identificada (RONI) exige, como
consequência, o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
5. No caso concreto, o recorrente já efetuou o recolhimento determinado na
sentença, afastando a necessidade de nova determinação nesse sentido.
6. O montante envolvido, inferior a mil UFIR, enquadra-se no conceito de
irregularidade de pequeno vulto, permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas, nos
termos do artig

Inteiro teor:
28/04/2025
Número: 0600519-36.2024.6.16.0096

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 11/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600519-
36.2024.6.16.0096, que julgou aprovadas as contas apresentadas pelo candidato Eleicao 2024,
Sebastiao Manoel Bizerra, Vereador, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no art. 30,
I, da Lei nº 9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019. (Prestação de Contas
Eleitoral apresentada por Sebastião Manoel Bizerra, candidato a vereador, no Município de Itaúna
do Sul/PR, pelo PSB, foram encontradas irregularidades consistentes omissão de gastos eleitorais.
A nota fiscal omitida é no valor de R$400,00 (quatrocentos reais), intimado o candidato permaneceu
silente, diante dos gastos informados na campanha, os gastos não declarados são considerados
RONI, comprometendo a confiabilidade das contas, sendo irregularidade grave. A omissão de
gastos de campanha constitui em princípio falha de natureza grave, na medida em que pode
encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de verba sem
a devida transparência. Diante da omissão das gastos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais)
enseja o recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU) do
valor dos recursos de origem não identificada, nos termos do art. 21, §4º e art. 32, caput da
Resolução TSE nº 23.607/2019; SUPLENTE).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
SEBASTIAO MANOEL BIZERRA (RECORRENTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 SEBASTIAO MANOEL BIZERRA VEREADOR
(RECORRENTE)
EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA
PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44478650
25/04/2025
18:38
Acórdão
Acórdão

Num. 44478650 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.756

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600519-
36.2024.6.16.0096 – Itaúna do Sul – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MANOEL BIZERRA VEREADOR
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
RECORRENTE: SEBASTIAO MANOEL BIZERRA
ADVOGADO: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO - OAB/PR50008
RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA. DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESA. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS DE ORIGEM
NÃO
IDENTIFICADA
(RONI).
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM RESSALVAS.
PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Sebastião Manoel Bizerra, candidato
ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB no Município de Itaúna
do Sul/PR, contra sentença do Juízo da 096ª Zona Eleitoral de Nova Londrina/PR,
que desaprovou suas contas de campanha relativas ao pleito de 2024 e determinou
o recolhimento de R$ 400,00 ao Tesouro Nacional, por configurar recurso de origem
não identificada, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019. O
recorrente alega que a omissão do gasto decorreu de mero esquecimento, sem
intenção de má-fé, e pleiteia a aprovação integral das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a omissão de despesa no valor de
R$ 400,00 caracteriza irregularidade grave capaz de ensejar a desaprovação das
contas; e (ii) estabelecer se, diante da quantia envolvida e do recolhimento já
realizado, é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas.

Num. 44478650 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A omissão de despesa eleitoral e a realização de gastos sem trânsito pela conta
bancária de campanha configuram irregularidade grave, por comprometer a
fiscalização e a transparência na prestação de contas, nos termos do artigo 32 da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
4. A utilização de recursos de origem não identificada (RONI) exige, como
consequência, o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional,
conforme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral.
5. No caso concreto, o recorrente já efetuou o recolhimento determinado na
sentença, afastando a necessidade de nova determinação nesse sentido.
6. O montante envolvido, inferior a mil UFIR, enquadra-se no conceito de
irregularidade de pequeno vulto, permitindo a aplicação dos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade para a aprovação das contas com ressalvas, nos
termos do artigo 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, e da jurisprudência
do TSE.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A omissão de despesa e a realização de gastos eleitorais sem trânsito pela conta
bancária de campanha configuram irregularidade grave, podendo comprometer a
regularidade das contas.
2. A utilização de recursos de origem não identificada (RONI) impõe o recolhimento
do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
3. Quando a irregularidade envolver quantia de pequeno vulto, inferior a mil UFIR, é
possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade para
aprovar as contas com ressalvas, desde que não haja comprometimento da
transparência e fiscalização eleitoral.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 21, § 4º,
32, caput e § 1º, IV, e 74, II.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel.
Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº
060322035, Acórdão, Des. José Rodrigo Sade, DJE 29/08/2024.

DECISÃO

Num. 44478650 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/04/2025
RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral em Prestação de Contas referente ao pleito de 2024, interposto por
Sebastião Manoel Bizerra, candidato ao cargo de vereador pelo Partido Socialista Brasileiro -
PSB no Município de Itaúna do Sul/PR, contra a sentença proferida pelo Juízo da 096ª Zona
Eleitoral de Nova Londrina/PR, que desaprovou suas contas e determinou o recolhimento de R$
400,00, correspondente ao total de recursos de origem não identificada utilizados na campanha
eleitoral, nos termos do artigo 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, alega que: a) a omissão do gasto de
R$400,00, referente à nota fiscal da TSA Gráfica e Comunicação Visual Ltda, ocorreu por
esquecimento e não por má-fé; b) constam nos autos os documentos que comprovam a
regularidade das contas; c) o atraso na abertura da conta bancária eleitoral devido a problemas
com a agência bancária, anexando o "Requerimento de abertura de conta bancária eleitoral"
datado de 12/08/2024.
Ao final, pugna pelo recebimento do recurso e, no mérito, o seu provimento a fim de reformar a
sentença, com aprovação das contas sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do
recurso, asseverando que ”a sentença deve ser reformada, aprovando-se com ressalvas as
contas, afastando-se a necessidade de recolhimento do valor ao Erário, dado que o prestador já
providenciou seu recolhimento.”
É o breve relatório.

VOTO
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal merece parcial acolhimento.
a) Consequências da omissão de despesas e da utilização de recursos de origem não
identificada
O recorrente alega que o apontamento de omissão da despesa de R$400,00, referente à nota

Num. 44478650 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
fiscal da TSA Gráfica e Comunicação Visual Ltda, ocorreu por esquecimento e não por má-fé, os
documentos constam nos autos, comprovando a regularidade das contas.
Como pontuado pela d. Procuradoria Regional eleitoral, a omissão da despesa de R$ 400,00
afeta a confiabilidade das contas, não sendo uma mera falha formal. A realização de despesas
eleitorais sem o trânsito pela conta bancária específica de campanha é uma irregularidade grave
que compromete a fiscalização.
No teor da sentença, restou consignado:
A nota fiscal omitida é no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), intimado o candidato
permaneceu silente, diante dos gastos informados na campanha, os gastos não
declarados são considerados RONI, comprometendo a confiabilidade das contas,
sendo irregularidade grave.
A omissão de gastos de campanha constitui em princípio falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência.
Diante da omissão das gastos, no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais) enseja o
recolhimento ao Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU)
do valor dos recursos de origem não identificada, nos termos do art. 21, §4º e art. 32,
caput da Resolução TSE nº 23.607/2019.
A omissão de despesas revela a utilização de valores na campanha que não passaram pela conta
bancária oficial. Essa situação impede a verificação da origem dos recursos financeiros,
configurando, assim, o emprego de recursos de origem não identificada (RONI).
No que se refere à utilização de recursos de origem não identificada, o artigo 32, § 1°, VI da
Resolução TSE nº 23.607/2019, assim prevê:
Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao
Tesouro Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU).
§ 1º Caracterizam o recurso como de origem não identificada:
(...)
IV - as doações recebidas em desacordo com o disposto no art. 21, § 1º, desta
Resolução quando impossibilitada a devolução à doadora ou ao doador;
Como se vê da legislação, os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 32, caput, da
Resolução TSE n.º 23.607/2019.
Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. OMISSÃO. DESPESAS. PRESTAÇÃO.
PARCIAL. OMISSÃO. DESPESA. NOTA FISCAL. VÁLIDA. RECURSO. ORIGEM. NÃO
IDENTIFICADA. DESAPROVAÇÃO. DEVOLUÇÃO AO TESOURO.

Num. 44478650 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
1. A omissão de receitas na prestação de contas parcial é irregularidade de natureza
grave, por suprimir dos eleitores informação essencial quanto aos financiadores da
campanha e ao destino dado pela candidatura aos recursos à sua disposição, bem
como por inviabilizar que a Justiça Eleitoral e os demais participantes do processo
eleitoral fiscalizem as contas ainda antes das eleições. A depender da sua magnitude,
pode conduzir à desaprovação das contas. Precedentes.
2. Configura omissão de despesa a ausência de registro e comprovação de gastos
eleitorais.
3. Comprovada a realização do gasto eleitoral, a ausência de registro nos
extratos bancários ou de outros elementos pelos quais se possa aferir que os
recursos necessários para saldar as despesas transitaram pela conta de
campanha configura a utilização de recursos de origem não identificada, gerando
a obrigatoriedade de recolhimento de valor equivalente ao Tesouro Nacional.
Precedentes do TSE.
(...)
(TRE-PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060322035, Acórdão, Des. Jose
Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 29/08/2024.)
Dessa maneira, deve-se manter a sentença que apontou a irregularidade e determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Contudo, constata-se que o recorrente já efetuou o
recolhimento devido, o que afasta a necessidade de novas determinações.
b) Aplicação Dos Princípios Da Razoabilidade E Proporcionalidade
O recorrente pleiteia a reforma da sentença, alegando que a omissão da nota fiscal decorreu de
mero esquecimento, sem qualquer intenção de má-fé, e requer, em seus pedidos finais, a
aprovação integral das contas, sem ressalvas. No entanto, a aprovação das contas não é
possível, uma vez que, embora as falhas não tenham comprometido sua regularidade, foram
devidamente apontadas nos pareceres técnicos.
Apesar disso, verifica-se que o caso comporta a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, para aprovação das contas com ressalvas, pois o valor de R$ 512,51
permanece abaixo de mil UFIR – R$ 1.064,10, limite estabelecido para aferição das
irregularidades de pequeno vulto, nos termos do entendimento firmado pelo C. Tribunal Superior
Eleitoral, segundo o qual “o montante equivalente a 1.000 (mil) Ufirs – R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) – é considerado diminuto e, isoladamente, inapto a
ensejar a desaprovação de contas”.(TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson
Fachin, DJE 17/03/2021)
Dessa forma, a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade mostra-se
adequada, uma vez que a inconsistência apontada não compromete a regularidade das contas e
envolve um montante de pequeno vulto.
Nesse contexto, a aprovação das contas com ressalvas, nos termos do art. 74, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, representa a solução mais equilibrada e compatível com os
critérios estabelecidos para a prestação de contas eleitorais.

Num. 44478650 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 25/04/2025 18:38:35
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25042518383487100000043421715
Número do documento: 25042518383487100000043421715
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 28/04/2025 15:23:36
No caso em questão, portanto, cabe o provimento parcial do recurso, com a reforma da
sentença apenas para aprovar com ressalvas as contas do recorrente, nos termos do artigo 74, II,
da Resolução TSE nº 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso para aprovar, com
ressalvas, as contas prestadas por Sebastião Manoel Bizerra, candidato ao cargo de vereador
pelo Partido Socialista Brasileiro - PSB no Município de Itaúna do Sul/PR, reformando
parcialmente a sentença proferida pelo Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR.
É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
RELATOR

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600519-
36.2024.6.16.0096 - Itaúna do Sul - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTES: ELEICAO 2024 SEBASTIAO MANOEL BIZERRA VEREADOR, SEBASTIAO
MANOEL BIZERRA - Advogado dos RECORRENTES: EZEQUIAS SALUSTIANO DE MELO -
PR50008 - RECORRIDO: JUÍZO DA 096ª ZONAL ELEITORAL DE NOVA LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça e
José Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 24.04.2025